Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado quando a palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais, bem como o réu foi preso na posse do veículo roubado.
2. As formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o acusado foi reconhecido pela vítima, na delegacia, pessoalmente, bem como o referido reconhecimento foi devidamente confirmado em juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.